Tribunal: TJDFT
Processo: 0707274-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0707274-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão que indeferiu a liminar no Habeas Corpus impetrado por MARLON ANTÔNIO XAVIER SANTANA e BRUNA BORGES XAVIER, em favor deles mesmos (réus), em face da decisão (Id Num. 60091148 dos autos principais 0707554-94) proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, no processo n.o 0707554-94, que recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público em seu desfavor como incursos nas sanções do art. 171, caput, do Código Penal, por duas vezes. Em suas razões (Id Num. 15383190), os impetrantes alegam omissão desse magistrado ao “dever de deferir a liminar”, pois a queixa-crime não pode ser substituída por “uma mera ocorrência policial”. É o relatório. Na decisão que indeferi a liminar, ressaltei que: A vítima registrou ocorrência policial em 22/07/2019 (Id Num. 46201144) e no mesmo ato, assinou o termo de requerimento de instauração de procedimento apuratório (Id Num. 46201144 – p. 15). Desse modo, em uma análise inicial, encontra-se suprido o requisito inserto no §5o do art. 171 do Código Penal, implicando na ausência de fumus boni juris, imprescindível ao deferimento da liminar vindicada. Note-se que, ainda que de forma sucinta, como de regra todas as decisões tomadas em caráter liminar, está devidamente fundamentado o indeferimento da liminar, não havendo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Ante o exposto, MANTENHO o indeferimento da liminar. Intime-se. Após, retornem os autos para julgamento do mérito, uma vez que as informações já foram prestadas pelo Juízo de origem e a Procuradoria de Justiça já emitiu parecer. Brasília-DF, 14 de abril de 2020 15:19:08. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator